Tribunal: TJDFT
Processo: 0739339-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739339-16.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: VANDERLEI LOURENCO FRANCISCO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de VANDERLEI LOURENÇO FRANCISCO e TIAGO SANTOS LIMA: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 11/07/2022 (ID 130701316), relativo à sentença de ID 123519166. Indefiro o pedido de ID 206149615, tendo em vista que já houve expedição de Mandado para a penhora de bens do executado no endereço indicado (ID 141247851), cujo cumprimento restou infrutífero (ID 143375067). Houve busca patrimonial sem êxito nos diversos sistemas, visto que não resultaram em significativo abatimento do crédito, quais sejam, RENAJUD (ID. 145220027) e SISBAJUD (ID. 79057894, 136794130, 160310390, 169877658 e 172318897). Intimada, a parte exequente não indicou bens suscetíveis de penhora. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01(um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no artigo 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 26/08/2025. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, sem prejuízo da realização da pesquisas SISBAJUD em caso de provimento do recurso AGI 0725205- 81.2024.8.07.0000.” A Agravante alega que os artigos 6o e 139 do Código de Processo Civil autorizam a renovação da tentativa de penhora de bens na residência do devedor. Afirma que pode ter havido mudança na situação patrimonial do Agravado desde a diligência realizada em 23/11/2022. Acrescenta que a suspensão do processo após poucas diligências prejudica a efetividade da jurisdição. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova tentativa de penhora na residência do Agravado. É o relatório. Decido. Sem que o exequente demonstre mudança na situação patrimonial do executado, em princípio não há fundamento para a renovação de mandado para a penhora dos bens que guarnecem a sua residência. Ausente, pois, a probabilidade do direito da Agravante. Também não se divisa risco de dano, na medida em que não é possível concluir pela existência de prejuízo processual para a Agravante até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator